Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-09.2020.8.11.0033
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000601-09.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ZENAIDE VIEIRA DA SILVA - CPF: 570.573.629-00 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO - CPF: 718.167.631-87 (TESTEMUNHA), ADRIANA CALHEIROS MORETTI - CPF: 827.492.481-91 (TESTEMUNHA), LUCIMEYRE AGRIPINO DE BARROS MARIANO - CPF: 411.948.371-15 (TESTEMUNHA), MARIEL KUFFNER - CPF: 010.659.351-02 (TESTEMUNHA), ANTONIO APARECIDO TASSONE - CPF: 926.438.098-15 (TESTEMUNHA), ADRIANA DE SOUZA - CPF: 468.609.671-53 (TESTEMUNHA), SILVANA ALVES DE FARIAS - CPF: 830.414.001-20 (TESTEMUNHA), ZENAIDE VIEIRA DA SILVA - CPF: 570.573.629-00 (APELANTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TÉCNICA JUDICIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PECULATO-APROPRIAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO PARCIAL DO DANO.

TESE MINISTERIAL: DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO ART. 92, I, “A”, DO CÓDIGO PENAL — ACOLHIDA.

TESES DEFENSIVAS: (I) RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR; (II) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO; (III) REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA AO MÍNIMO LEGAL; (IV) FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO — REJEITADAS. TESE DEFENSIVA: (V) MANUTENÇÃO DA NÃO DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO — PREJUDICADA.

PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas, de um lado, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, de outro, por servidora pública ocupante do cargo de Técnica Judiciária, contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

A ré foi condenada à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 dias-multa, pela prática do crime de peculato-apropriação (art. 312,
caput
, 1a parte, c/c art. 71, ambos do Código Penal).

A sentença
,

complementada pela decisão nos embargos de declaração
,
indeferiu a substituição da pena por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena e a decretação da perda do cargo público.

O Ministério Público recorreu pleiteando a decretação da perda do cargo.

A Defesa, por sua vez, suscitou cinco teses:

(i) reconhecimento do arrependimento posterior;

(
ii
) incidência da atenuante da reparação do dano;

(
iii
) redução da fração de aumento pela continuidade delitiva ao mínimo legal;

(
iv
) fixação do regime inicial aberto; e

(v) manutenção da não decretação da perda do cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal);

(
ii
) analisar a incidência da atenuante da reparação do dano (art. 65, III, “b”, do Código Penal);

(
iii
) avaliar se é cabível a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva ao mínimo legal de 1/6;

(
iv
) examinar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto;

(v) decidir sobre a manutenção da decisão que
afastou a perda do cargo público;

(vi) a
nalisar
a tese ministerial
de
decretação da perda do cargo público, com fundamento no art. 92, I, “a”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos:

(i) inexistência de violência ou grave ameaça;

(
ii
) reparação integral ou substancial do dano — compreendida como restituição econômica relevante, expressiva e proporcional ao valor apropriado ou ao bem lesado, com caráter voluntário e indicativo de real intenção de mitigar os efeitos do ilícito penal;

(
iii
) espontaneidade da conduta; e

(
iv
) ocorrência até o recebimento da denúncia.

No caso em exame, a ré restituiu apenas parte do montante desviado — R$ 53.210,00 de um total de R$ 114.135,00 —, conforme reconhecido na sentença (ID 314231438, 2o grau) e reiterado pela própria defesa em memoriais (ID 314231436, 2o grau). Diante da ausência de reparação integral ou substancial, não se configura o requisito essencial à aplicação da causa especial de diminuição de pena, razão pela qual não se reconhece o arrependimento posterior.

A

atenuante da reparação do dano (art. 65, III, “b”, do Código Penal) exige, para sua incidência, a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

a) que a reparação seja espontânea e voluntária, não decorrente de imposição administrativa ou judicial;

b) que se realize antes da sentença condenatória; e

c) que possua relevância econômica suficiente, ainda que não integral, demonstrando intenção concreta de mitigar o dano causado
.

O Superior Tribunal de Justiça admite a reparação do dano até o julgamento da ação penal, mesmo que posterior ao recebimento da denúncia, distinguindo-a do arrependimento posterior (art. 16 do CP), que exige reparação anterior à acusação. Todavia, a Corte tem reiteradamente decidido que a
reparação parcial e desprovida de espontaneidade

não autoriza o reconhecimento da atenuante.

No caso, a restituição foi
inferior à metade do valor desviado
, e

ocorreu apenas após a instauração do PAD e a descoberta do ilícito
, o que demonstra ausência de voluntariedade e de arrependimento ético. Diante disso,

afasta-se a tese defensiva de incidência da atenuante da reparação do dano
, prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal.

A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, tendo em vista a prática reiterada e homogênea de condutas delituosas no período de abril de 2017 a julho de 2018, mediante o mesmo
modus operandi
— emissão de cheques em nome próprio e saques em espécie de valores públicos sob sua guarda. Diante da pluralidade de infrações penais e da extensão temporal dos atos, a fração de 2/3 aplicada na sentença para o aumento da pena mostrou-se proporcional, nos termos da Súmula 659 do STJ.

A fixação do regime inicial semiaberto observa os critérios objetivos e subjetivos previstos no art. 33 do Código Penal. A pena fixada (4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão) enquadra-se na faixa legal que exige regime semiaberto, e as circunstâncias judiciais revelam reprovabilidade acentuada, diante do abuso de confiança, da continuidade delitiva e da posição de gestora pública ocupada pela ré. Inexiste, portanto, amparo legal para a adoção do regime aberto.

A tese defensiva de manutenção da não decretação da perda do cargo público mostra-se prejudicada, pois o acolhimento do recurso ministerial implica a aplicação do art. 92, I, “a”, do Código Penal, como efeito secundário da condenação penal.

A tese ministerial foi acolhida. A perda do cargo público ocupado pela ré é juridicamente cabível e socialmente necessária, pois estão presentes os dois requisitos legais cumulativos exigidos pelo art. 92, I, “a”, do Código Penal:

(i) aplicação de pena privativa de liberdade superior a 1 ano; e

(
ii
) prática de crime funcional com abuso de poder e violação de dever para com a Administração Pública.

A conduta da servidora, que desviou recursos públicos de forma reiterada, utilizando-se da função de confiança para apropriar-se indevidamente de verbas do Poder Judiciário, compromete a integridade da Administração Pública, viola os princípios da moralidade e da probidade administrativa (art. 37,
caput
, da Constituição Federal) e torna incompatível sua permanência no serviço público.

Diante do robusto conjunto probatório e do efeito de prevenção geral positiva da pena — que reforça a confiança social na autoridade do Direito Penal —, a manutenção da
ré
no cargo afronta os valores constitucionais que regem a função pública.

A decretação da perda do cargo, nesse contexto, mostra-se indispensável à preservação da legitimidade e da credibilidade das decisões judiciais, pilares do Estado Democrático de Direito e da confiança institucional no Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento
:

O arrependimento posterior (art. 16 do CP) exige reparação integral ou substancial do dano, o que não se configura quando a devolução é parcial, tardia e posterior à instauração de procedimento disciplinar.

A

atenuante da reparação do dano, prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, exige reparação voluntária, espontânea, realizada antes da sentença e com relevância econômica, não sendo aplicável quando a devolução é parcial, inferior à metade do valor desviado, e motivada por procedimento administrativo instaurado após a descoberta do ilícito.

A
aplicação da fração de 2/3 pelo reconhecimento da continuidade delitiva é adequada quando demonstrada a reiteração de condutas criminosas homogêneas, praticadas em período prolongado, com unidade de desígnios e modus operandi similar, nos termos da Súmula 659 do ST
J
.

O

regime inicial semiaberto é adequado quando a pena é superior a 4 anos e inferior a 8, e as circunstâncias judiciais revelam maior reprovabilidade da conduta, como abuso de confiança, prática continuada de delitos e violação de dever funcional, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

A

perda do cargo público é juridicamente cabível e socialmente necessária quando presentes os requisitos do art. 92, I, “a”, do Código Penal — pena privativa de liberdade superior a 1 ano e prática de crime funcional com abuso de poder e violação de dever —, sendo indispensável nos casos em que a conduta
do agente compromete a integridade da Administração Pública, viola os princípios constitucionais da moralidade e da probidade, e se mostra essencial à preservação da legitimidade e da credibilidade das decisões judiciais, pilares do Estado Democrático de Direito e da confiança institucional no Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal,
arts
. 16; 33, §§ 2o e 3o; 65, III, “b”; 68; 71; 92, I, “a”; 312,
caput
.

Constituição Federal, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no REsp 1.627.303/PE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 23.09.2024,
DJe
25.09.2024;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.523.687/DF, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 19.08.2025,
DJe
25.08.2025;

STJ,
AgRg
no HC 548.035/MG, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 10.03.2020,
DJe
16.03.2020;

STJ, Súmula 659;

TJMT,
ApCrim
0001004-79.2013.8.11.0052, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25.09.2024, DJE 26.09.2024;

TJMT,
ApCrim
0001381-64.2016.8.11.0078, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01.12.2021, DJE 06.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas, de um lado, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID 314231450, de 2o grau) e, de outro, por
Zenaide Vieira da Silva
, por intermédio de seu advogado (ID 314231451, de 2o grau), contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT (ID 314231438, de 2o grau), nos autos da Ação Penal no 1000601-09.2020.8.11.0033, posteriormente complementada pela decisão nos embargos de declaração (ID 314231447, de 2o grau), que a condenou pela prática do crime tipificado no artigo 312, caput, 1o parte, c/c o artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 21 dias-multa, fixados à razão de 1/5 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, bem como afastada a decretação da perda do cargo público.

Nas razões recursais apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 314231450, de 2o grau), postulou reforma parcial da sentença, a fim de
que fosse decretada a perda do cargo público da ré, com fundamento no artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal.

Em contrarrazões recursais da Defesa (ID 314231454, de 2o grau) pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando que a sentença foi justa e proporcional, considerando a vida pregressa ilibada da ré, a restituição parcial do dano e o impacto negativo da perda do cargo ao serviço público. Requereu, assim, a manutenção integral da decisão que indeferiu a perda do cargo público.

Nas razões de
Apelação Criminal
apresentadas pela
Defesa
(ID
314231451
, de 2o grau),
requereu a reforma da sentença
para que fosse:

1.
Reconhecido o arrependimento posterior
(art. 16 do Código Penal);

2.
Aplicada a atenuante da reparação do dano
(art. 65, III, “b”, do Código Penal);

3.
Reduzido o aumento decorrente do crime continuado
(art. 71 do Código Penal) ao
mínimo legal de 1/6
;

4.
Fixado o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena; e

5.
Mantida a decisão que não decretou a perda do cargo público
da recorrente.

Em contrarrazões recursais apresentadas pelo
Parquet
Estadual
(ID 314231457, de 2o grau)
,
manifest
a
pelo conhecimento do recurso de apelação, e, no mérito, pelo seu total desprovimento

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio
do doutor Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(ID 316630399, de 2o grau), manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

Não havendo mais questões incidentes, tampouco preliminares, passa-se à análise do mérito.

O artigo 312 do Código Penal tipifica o crime de peculato,
que se apresenta em duas modalidades distintas:
peculato-apropriação (
1a
parte) e peculato-desvio (
2a
parte).

Dispõe o dispositivo legal:

Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio
.

A 1a parte do tipo penal refere-se ao peculato-apropriação
, em que o servidor público se apropria do bem que já está sob sua posse em razão do cargo.

Já a
2a parte trata do peculato-desvio
, hipótese em que o agente dá destinação diversa ao bem ou valor, desviando-o em benefício próprio ou de
terceiros
.

Em ambas as modalidades, a pena é de reclusão de
2
a
12
anos e multa.

O bem jurídico tutelado é a probidade e a moralidade administrativa, valores essenciais à estrutura ética do Estado. A conduta do agente ofende não apenas o erário público, mas também a credibilidade institucional, uma vez que o
(a)
servidor
(a)
se vale do cargo para enriquecimento ilícito ou favorecimento indevido de terceiros.

O
§ 1o do mesmo artigo tipifica o chamado peculato-furto
, nos seguintes termos:

Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário
.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, o peculato-apropriação ocorre quando o funcionário público toma para si ou apossa-se de dinheiro, valor ou bem móvel — público ou particular — do qual detém a posse em razão do cargo. Já o peculato-desvio verifica-se quando o servidor altera o destino do bem sob sua guarda, desencaminhando-o em favor próprio ou de outrem.

Nucci observa que, em ambos os casos, há dolo direto, ou seja, a intenção deliberada de obter vantagem indevida. O autor enfatiza que o peculato é expressão da infidelidade funcional qualificada, pois o servidor trai o dever de lealdade e a confiança que o Estado nele deposita.

Além disso, o autor esclarece que o § 1o do artigo 312 do Código Penal configura o peculato-furto, hipótese em que o agente, sem deter a posse, vale-se das facilidades do cargo para subtrair o bem ou concorrer para a subtração, sendo punido com a mesma pena prevista no
caput
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral e especial. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

A materialidade do crime de
peculato apropriação
restou devidamente comprovada

pela

Portaria no 028/2018-DF (ID 314230899, páginas 42-43, de 2o grau)
, pela

C
ertidão
da Central de Mandado
(I
D 314231350
,
página 2, de 2o grau
)
,

pelos E
xtratos
B
ancários (
ID 314231350, páginas 7-14, de 2o grau
)
,

pela D
ecisão
no Processo Administrativo n° 2162-56.2018.811.0033 – Código n° 81417
(I
D

314231351, páginas 07-08, de 2o grau
)
,

pela P
lanilha de
M
ovimentações de
S
aque (
ID 314231351
,
páginas
09
-
15
, de 2o grau
)
, pelas

P
rocurações para
M
ovimentação de
Conta-corrente
(
ID

314231352
,
página 3
–
ID

314231353, página 5,
de
2o grau
)
, pela
s C ópia s dos C heques L
iquidados na
C
onta-corrente
(I
D

314231353
,
páginas 9-53, de 2o grau
)
, pelo

P
rocesso
A
dministrativo
D
isciplinar (
ID 314231356, página
s
36 e
39 – ID 314231369, páginas 1 – 15, de 2o grau) e pela
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n
o
1001146-16.2019.8.11.0033
,
bem como pelos demais
provas
acostad
a
s a
os autos
.

A autoria do crime de peculato-apropriação revela-se inequívoca
à luz dos elementos probatórios já mencionados, especialmente pela confissão da ré em juízo e pelos depoimentos de Silvana Alves de Farias Tartari (servidora pública), da doutora
Cristhiane
Trombini
Puia
Baggio (Juíza Diretora do Foro à época), de
Lucimeyre
Agripino de Barros Mariano (servidora pública), de Adriana Calheiros Moretti, Mariel
Kuffner
e Adriana de Souza
Casavechia
(integrantes da comissão processante do PAD), conforme o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 314231430, de 2o grau,
e o Relatório de Mídia – ID 314231428, de 2o grau, cuja síntese dos depoimentos segue
m:

1. Silvana Alves de Farias Tartari
(servidora pública)
:

Relatou que, ao realizar o levantamento da conta do TJMT, identificou discrepância significativa no saldo. Diante disso, procurou a ré, então gestora geral, para questioná-la sobre a diferença, ocasião em que esta confessou ter se apropriado do numerário e pediu sigilo, afirmando que pretendia restituir o valor. Na sequência, Silvana comunicou o fato à Juíza Diretora do Foro, que adotou as providências cabíveis.

2.
Cristhiane
Trombini
Puia
Baggio
(Juíza Diretora do Foro à época)
:

Narrou que, ao tomar ciência dos fatos, convocou a ré e uma servidora para comparecerem ao gabinete. Durante a conversa, a ré confessou imediatamente a apropriação dos valores, explicando que possuía procuração que lhe permitia movimentar a conta e repassar as diligências aos oficiais de justiça. Por fim, a magistrada afirmou que determinou o afastamento da ré das funções e instaurou procedimento administrativo disciplinar para apuração dos fatos.

3.
Lucimeyre
Agripino de Barros Mariano
(servidora pública)
:

Relatou em juízo que presenciou a confissão da ré perante a magistrada, esclarecendo que apenas a ré e a servidora Silvana Alves de Farias Tartari tinham autorização para movimentar a conta bancária, destinada exclusivamente ao pagamento de diligências dos oficiais de justiça. Acrescentou, por fim, que a Diretoria do Foro possui verba própria para custear despesas e serviços do Fórum.

4. Mariel
Kuffner
, Adriana de Souza
Casavechia
e Adriana Calheiros Moretti
(integrantes da comissão processante do PAD)
:

Afirmaram que, com base nos cheques, extratos bancários e nas declarações prestadas pela própria acusada em sede administrativa, constataram o desvio de recursos pertencentes ao Poder Judiciário. Relataram que o desvio ocorria por meio da emissão de cheques nominados à própria servidora, os quais eram descontados diretamente na agência bancária, sendo o valor apropriado em espécie pela denunciada, configurando conduta continuada de peculato.

Nesse contexto, no que se refere à comprovação da materialidade e da autoria delitivas, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
tem firmado entendimento, destacando-se, entre seus julgados, o que se transcrev
e
a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL
-
PECULATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA
- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IRREGULARIDADES NOS ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE VIATURAS - DIVERGÊNCIA COM O RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO - APROPRIAÇÃO E/OU DESVIO DE BENS PÚBLICOS EM PROVEITO PRÓPRIO E/OU ALHEIO -
PECULATO CONFIGURADO
- APLICAÇÃO DE JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de 4 (quatro) policiais militares, somados aos Relatórios de Conferência de Viaturas e de Abastecimento, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

O peculato-apropriação se consuma no instante em que o agente transforma em domínio a posse/detenção, passando a se comportar como se dono fosse
, ao passo que o peculato-desvio se configura quando confere destinação diversa da legalmente prevista (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado – Parte Especial,
vol
. 3, 4.a edição, Editora: Método, pp. 596 e 606).

Se “comprovada, pelo conjunto fático-probatório, a autoria e a materialidade da prática do crime pelo qual o apelante foi condenado [peculato], imperativa a manutenção da condenação imposta
” (TJMT,
N .U
0008062-95.2015.8.11 .0042).

(TJ-MT 00184456420178110042 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022, grifos nossos)
.

Dessa forma, além de estar demonstrado o 1o substrato do crime de
peculato apropriação
, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos
.

No que se refere à tese defensiva de arrependimento posterior, prevista no artigo 16 do Código Penal,
a Defesa sustenta que a ré teria reparado parcialmente o
dano antes do recebimento da denúncia, buscando o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena estabelecida no referido dispositivo legal.

Ocorre que o arrependimento posterior exige, cumulativamente:

(I)
a inexistência de violência ou grave ameaça;

(II)
a reparação integral ou substancial do dano (embora não atinja a integralidade do prejuízo, deve representar restituição econômica relevante, expressiva e significativa, voluntária e proporcional ao valor apropriado ou ao bem lesado, denotando efetiva intenção de mitigar os efeitos do ilícito penal);

(III)
que o ato seja voluntário; e

(IV)
que ocorra até o recebimento da denúncia.

No caso em exame, restou comprovado que a ré restituiu apenas parte do montante desviado — R$ 53.210,00, de um total de R$ 114.135,00, conforme reconhecido nos autos e expressamente consignado na sentença
(ID 314231438, de 2o grau)
e reafirmado pela própria defesa nos memoriais
(ID 314231436, de 2o grau).

Assim, ausente o preenchimento dos requisitos legais, em razão da falta de reparação integral ou substancial do dano, não há como reconhecer a causa especial de diminuição de pena.

Nesse contexto, destaca-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados, o seguinte:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
PECULATO-APROPRIAÇÃO (CP, ART. 312) – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO –
RESTITUIÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA O CRIME
– PLEITO ALTERNATIVO – RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (CP,
ART .
16) – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – FRAÇÃO MÍNIMA – LAPSO TEMPORAL E MODO DE DEVOLUÇÃO – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A restituição não possui o condão de afastar o dolo e descaracterizar o delito, porquanto tratando-se de delito contra a administração, o dano necessário e suficiente para a caracterização do delito é a violação do dever de fidelidade para a mesma administração. Ademais, a lei penal
não admite o peculato de uso, tratando-se de coisas fungíveis.
Devidamente comprovado que a restituição integral dos valores indevidamente apropriados foi voluntária e antes do recebimento da denúncia, é de ser reconhecido o arrependimento posterior
, com a consequente redução da pena.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00037655420148110018, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2022, grifos nossos).

Dessa forma, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 16 do Código Penal
,
notadamente a exigência de reparação integral ou substancial do dano
,
afasto a tese defensiva de configuração do arrependimento
posterior.

No que concerne à tese defensiva de aplicação da atenuante da reparação do dano, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal,
a Defesa da apelante sustenta a sua incidência, sob o argumento de que a ré teria procedido à reparação parcial e voluntária do dano causado ao erário antes da prolação da sentença penal condenatória.

Consta dos autos que a apelante efetuou a devolução de R$ 53.210,00, de um total de R$ 114.135,00, valores indevidamente apropriados entre abril de 2017 e julho de 2018, conforme demonstram o relatório contábil judicial e as planilhas do processo administrativo disciplinar (PAD).

Para a incidência da referida atenuante, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

a) que a reparação seja espontânea e voluntária,
não decorrente de imposição administrativa ou judicial;

b) que se realize antes da sentença condenatória
; e

c) que possua relevância econômica suficiente,
ainda que não integral, demonstrando intenção concreta de mitigar o dano causado.

No caso concreto, verifica-se que:

I
–
a
devolução ocorreu somente após a instauração do procedimento administrativo disciplinar
, o que compromete o requisito da espontaneidade;

II –
a
reparação representou menos da metade do valor total desviado, revelando baixa relevância econômica
; e

III – não há nos autos qualquer elemento que comprove iniciativa autônoma e prévia da ré
em restituir os valores antes da apuração formal dos fatos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a reparação do
dano até o julgamento da ação penal é suficiente para o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “b”, do Código Penal, ainda que posterior ao recebimento da denúncia, distinguindo-se do arrependimento posterior, que exige reparação anterior à acusação
,
transcrevo
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE
PECULATO .
DOSIMETRIA. MOTIVOS DO DELITO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL, EM RAZÃO DE GANÂNCIA E LUCRO FÁCIL. FUNDAMENTAÇÃO
INVÁLIDA .
CRIME DE CUNHO TAMBÉM PATRIMONIAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO
ART .
65, III, B, DO CP. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL POR NÃO TER OCORRIDO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO DEVIDO. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL .
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.

Ressalvada pessoal
compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Não se prestam como fundamentos para justificar a valoração negativa dos motivos do delito a ganância por conseguir dinheiro fácil, na medida em que se trata de razão inerente ao delito imputado (peculato), de cunho também patrimonial.
Precedentes .
3. A assertiva segundo a qual as consequências do delito não foram das mais graves, atingindo somente valores materiais, não constitui motivação idônea a justificar a exasperação da pena-base, sinalizando, aliás, em sentido contrário, pela neutralidade da vetorial.
4. Diferentemente do arrependimento posterior, previsto no
art
. 16 do CP, em que a restituição do bem ou reparação do dano necessariamente deve ocorrer antes do recebimento da denúncia, para a aplicação da atenuante do art. 65, III, b, do CP, basta que a reparação tenha se dado até o julgamento
da ação penal. Precedentes
.
5 .
Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para reduzir as penas a 2 anos e 26 dias de reclusão, em regime aberto, e 26 dias-multa, substituída a pena reclusiva por restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo das execuções. (STJ - HC: 243810 AC 2012/0108724-2, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/09/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2016
, grifos nossos
)
.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a reparação apenas parcial e desprovida de espontaneidade não autoriza o reconhecimento da atenuante
, conforme julgado
s
mais recente
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
PECULATO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO.
APLICAÇÃO DE ATENUANTE
. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 382 DO CPP, 72, III, "B" DO CPM, 251 E 303, §2o DO CPM. OMISSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REPARAÇÃO PARCIAL DO DANO.
ERROR IN PROCEDENDO. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.A pretensão de desclassificar a conduta para crime de estelionato demanda revolvimento do conjunto fático-probatório para afastar a premissa de que o agente tinha posse dos valores em razão do cargo.

Incidência da Súmula 7/STJ.

2.A aplicação da atenuante da reparação do dano pressupõe restituição integral dos valores desviados. Reparação apenas parcial não autoriza o benefício.

3.Arguição de nulidade por
error
in procedendo sem indicação específica de dispositivo legal violado atrai a incidência da Súmula 284/STF.

4.Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.523.687/DF, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PECULATO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONDUTA EXCEDE A DESCRIÇÃO DO TIPO PENAL. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DE DANO.
INAPLICABILIDADE. REPARAÇÃO PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DAS VERBAS
DESVIADAS PELO
AGENTE
.
WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A conduta do agente que extrapola a descrição do tipo penal do crime de peculato justifica a exasperação da pena-base, tendo em vista que, além do desvio de verbas públicas, a conduta criminosa resultou no impedimento do acesso integral de cidadãos carentes a serviço de saúde bucal.

2. A reparação de parte menor do dano e o fato de que não restou comprovado que o agente buscou a reparação do prejuízo desautorizam a aplicação da atenuante do art. 65, III, b, do Código Penal.

3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 548.035/MG, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
de 16/3/2020, grifos nossos)

Assim, embora a Corte Superior admita a possibilidade de
reparação
até o julgamento da ação penal,
exige-se que o ato seja voluntário, relevante e demonstrativo de arrependimento ético
,
o que não se verifica na hipótese dos autos
, uma vez que a ré somente restituiu parte ínfima dos valores desviados, após a deflagração do PAD e a descoberta do ilícito funcional.

Diante da

ausência de espontaneidade

e da

insuficiência do valor restituído
,
afasto a tese defensiva de incidência da atenuante da reparação do dano
, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal.

No que tange à tese defensiva de redução da fração de aumento pela continuidade delitiva
, disciplinado no
art
igo
71 do Código
Penal, a
Defesa requer a diminuição do aumento aplicado em razão da continuidade delitiva ao patamar mínimo de 1/6, sustentando inexistirem fundamentos concretos que justifiquem majoração superior.

Destaca-se que a sentença reconheceu que a ré praticou o delito de peculato-apropriação de forma reiterada e contínua, no período compreendido entre abril de 2017 e julho de 2018, valendo-se do cargo público que ocupava para realizar diversos saques bancários sucessivos, sempre com o mesmo
modus operandi
e idêntica finalidade ilícita — apropriar-se de valores pertencentes ao Poder Judiciário.

Nesse contexto, diante da pluralidade de condutas autônomas e da reiteração delitiva comprovada, o juízo de origem aplicou, de forma proporcional e fundamentada,
a fração de aumento de 2/3, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendimento igualmente consagrado na Súmula n.o 659 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023,
DJe
8/9/2023)
.

Dessa forma, rejeito a tese defensiva de redução da fração de aumento ao mínimo legal de 1/6
, porquanto a fração de 2/3 adotada reflete, de maneira adequada e proporcional, a intensidade da continuidade delitiva e a expressiva
quantidade de infrações praticadas.

No mais, a dosimetria da pena aplicada mostra-se plenamente compatível com o ordenamento jurídico vigente, observando-se o disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como os princípios constitucionais aplicáveis,
notadamente:
o Princípio da Legalidade (art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5o, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5o, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

Com relação à tese da Defesa sobre a fixação do regime inicial aberto,

a Defesa argumenta que a ré é primária, possui bons antecedentes e colaborou com a Justiça.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, o regime semiaberto é o cabível aos condenados não reincidentes, quando a pena aplicada for superior a 4 anos e não exceder a
8 anos
.

Outrossim, conforme dispõe o
§ 3o do artigo 33 do Código Penal
:

A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
.

No caso em exame, a pena definitiva fixada —
4 anos
,
5 meses
e 10 dias de reclusão
— enquadra-se precisamente nessa hipótese legal, impondo, de forma obrigatória, o
regime semiaberto
.

Além disso, a conduta da ré evidencia
elevada reprovabilidade
, pois o crime foi cometido
em razão do cargo público que exercia
, com
abuso de confiança
e
reiteração de condutas ilícitas
ao longo de mais de um ano,
circunstâncias que afastam qualquer possibilidade de abrandamento do regime prisional.

Dessa maneira,
afasto a tese defensiva de fixação do regime inicial aberto

e mantenho o regime inicial semiaberto, tal como fixado na sentença de
1o
grau.

No que concerne à tese ministerial de decretação da perda do cargo público ocupado pela ré Zenaide Vieira da Silva, Técnica Judiciária efetiva vinculada ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, o pleito funda-se no artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, que dispõe:

Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I -
a
perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

Trata-se, portanto, de
efeito secundário da condenação penal
, de natureza discricionária vinculada, que
não
se opera de forma automática
, exigindo
fundamentação específica e
motivada acerca da relação de incompatibilidade entre a conduta praticada e o exercício da função pública
.

A sentença de
1o
grau, complementada pela decisão nos

embargos de declaração
(ID 314231447, de 2o grau),
afastou a decretação da perda do cargo público sob os seguintes fundamentos:

(...)

Pois bem. No caso dos autos, entendo que não se aplica aperda de cargo público, poisanalisando a vida pregressa da acusada, verifica-se não há registro de outros delitos ou de outras irregularidades funcionais imputáveis a ela, tudo indicando que o caso em tela constituiu um fato isolado em sua biografia. Além disso, já restituiu bem mais da metade do prejuízo que causou ao Poder Judiciário, e continua desempenhando suas funções após a ocorrência dos fatos, não havendo qualquer nova conduta particular ou pública que a desabone. Nesse contexto, seu afastamento traria maiores prejuízos ao Poder Público do que aqueles valores que se visa resguardar com seu afastamento do cargo, já que a Comarca
encontra-se
com quadro de servidores reduzido, gerando assim efeitos nefastos ao Poder Judiciário e à vida da servidora, considerando-se o tempo já decorrido desde os fatos.

Além do mais, a condenação nos moldes antes expostos é suficiente para fins de repressão e prevenção do crime, de modo que, excepcionalmente, deixo de decretar a perda do cargo público.

Todavia, tais fundamentos não se sustentam diante da gravidade dos fatos e da violação direta dos deveres funcionais,
nos termos do artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal.

Com efeito, restou amplamente comprovado que a
ré
Zenaide Vieira da Silva, Técnica Judiciária efetiva do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nomeada e designada para exercer a função de Gestora Geral do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro/MT, apropriou-se indevidamente de valores públicos sob sua guarda entre abril de 2017 e julho de 2018, mediante diversos saques bancários sucessivos, todos realizados com o mesmo
modus operandi
e finalidade ilícita, configurando reiteração delitiva, quebra de confiança institucional e ofensa à probidade administrativa.

Ressalte-se que o Ministério Público Estadual, em sua
cota

(
ID 314230898, página 4, de 2o grau)
, consignou expressamente:

II –
Considerando
que o delito imputado à denunciada abala a probidade, a moralidade e a dignidade administrativa, e considerando que a perda do cargo público é efeito específico da condenação (CP, art. 92, inciso I, alínea “a”),
deixa o
PARQUET
de propor acordo de não persecução penal, pois que a medida não se revela necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (CPP, art. 28-A,
caput )
.

Dessa maneira
,
diante do vasto conjunto probatório
e
considerando o efeito de prevenção geral positiva da pena
— que atua como exemplo e advertência social, reforçando a confiança da sociedade na eficácia e na autoridade do Direito Penal —,
é forçoso reconhecer que a manutenção da apelada nos quadros funcionais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso revela-se incompatível com os princípios da moralidade administrativa
(art. 37,
caput
, da Constituição Federal)
, da probidade e da ética pública
.

A decretação da perda do cargo, nesse contexto, também se mostra necessária à preservação da legitimidade e da credibilidade das decisões judiciais
,
valores que constituem pilares do Estado Democrático de Direito e da confiança institucional no Poder Judiciário
.

Comungando desse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sua orientação consolidada, tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de decretação da perda do cargo público quando configurados os requisitos legais, dentre cujos julgados cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PECULATO
. ART. 400 DO CPP. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DO RETORNO DA CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREJUÍZO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. (...)
4. O efeito da condenação

declarado com respaldo na alínea a do inciso I do art. 92 do CP
(pena privativa de liberdade superior a 1 ano de reclusão e violação de dever para com a administração pública) foi
devidamente motivado na incompatibilidade da conduta do réu com o cargo público por ele ocupado
. 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n. 1.627.303/PE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024, grifos nossos).

Alinhado a esse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente reconhecido a aplicação da perda do cargo público nos casos em que configurada violação de dever funcional, destacando-se os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PECULATO (ARTIGO 312 DO CP)
– (...) RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA DA REPRIMENDA ANTE A VALORAÇÃO INADEQUADA DA PENA-BASE, NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES, AFASTAMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PERDA DE CARGO PÚBLICO – PENABASE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A PERMITIR A DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE DOS AGENTES – INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO PELAS AGRAVANTES QUE LEVARIA A BIS IN IDEM – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DEVE SER MANTIDA – UTILIZADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – PERDA DO CARGO PÚBLICO – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELADO – CONSIDERANDO QUE OCUPA CARGO PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
É justa a pena de perda de cargo/função pública, uma vez que, no caso em tela, os requisitos previstos no art. 92, I, “a” do CP foram integralmente cumpridos
,
haja vista ter o apelante praticado os delitos a ele imputados em notória violação de dever para com a Administração Públic
a, bem como a pena privativa
deliberdade
ter sido corretamente aplicada em patamar superior à 1 (um) ano.” (N.U 0001004-79.2013.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 26/09/2024, grifos nossos);

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO –
ART. 312, CAPUT (PECULATO-APROPRIAÇÃO)
C/C ART. 325, §1o, II (USO INDEVIDO DE SENHA DE ACESSO RESTRITO), NA FORMA DO ART. 92, I, “A” (PERDA DE CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA), TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) TESE SUBSIDIÁRIA – AFASTAMENTO DA PENA DE PERDA DO CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – DELITOS COMETIDOS EM CRISTALINA VIOLAÇÃO DE DEVER PARA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR À 1 (UM) ANO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (...)
3. É justa a pena de perda de cargo/função pública, uma vez que, no caso em tela, os requisitos previstos no art. 92, I, “a” do CP foram integralmente cumpridos
,
haja vista ter o apelante praticado os delitos a ele imputados em notória violação de dever para com a Administração Pública
, bem como a pena privativa de liberdade ter sido corretamente aplicada em patamar superior à 1 (um) ano. (N.U 0001381-
64.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021,
Publicado
no DJE 06/12/2021, grifos nossos)
.

Assim,

como efeito necessário, justo e proporcional da condenação, e visando assegurar a efetividade da sanção penal, a credibilidade das decisões judiciais e a
preservação da moralidade pública
,
acolho a tese ministerial para decretar a perda do cargo público de Técnica Judiciária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, ocupado pela ré Zenaide Vieira da Silva
,
com fundamento no artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal
.

Diante do acolhimento da tese do
Parquet
Estadual para decretar a perda do cargo público ocupado pela ré
,
resta prejudicada a tese defensiva de manutenção da sentença no ponto em que afastou a decretação da perda do cargo público.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
da Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, DOU-LHE PROVIMENTO e DECRETO
a perda do cargo público
de
Técnica Judiciária do Poder Judiciário do Estado
d
e Mato Grosso
, ocupado pela ré ZENAIDE VIEIRA DA SILVA, como efeito necessário, justo e proporcional da condenação, e visando assegurar a efetividade da sanção penal, a credibilidade das decisões judiciais e a preservação da moralidade pública, com fundamento no artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal.

Ainda, CONHEÇO
da Apelação Criminal interposta pela ré ZENAIDE VIEIRA DA SILVA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença condenatória, com a ressalva da decretação da perda do cargo público ocupado pela apelante, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

E
m razão do acolhimento da pretensão ministerial, resta PREJUDICADA a tese defensiva
que buscava a manutenção da não decretação da perda do cargo público, diante da incompatibilidade lógica entre os pedidos
.

Por fim, DETERMINO
ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT que proceda à imediata comunicação e cumprimento desta decisão, com as anotações e comunicações
administrativas cabíveis, notadamente à Direção do Foro e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para as providências pertinentes à execução da perda do cargo público.

No mais, mantenho a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025